Tribunal: TJDFT
Processo: 0009585-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009585-66.2007.8.07.0000 CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 30897729, o SINDIRETA requereu a apreciação dos itens b e c da petição de ID: 24549990: b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos DENISE RODRIGUES MANSO, DEVANI DE OLIVEIRA SILVA, DINALDO MEDEIROS MIGUEL, DIOMIRA MARIA DE LIMA, DJALMA ALVES DA CRUZ, DORACINA APARECIDA DA SILVA e DORNELIO LEMOS DO PRADO, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 11360594; e, c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11360475.” A decisão de ID: 11360594 declarou o processo saneado quanto a todos os servidores. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 13360564. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20%, conforme se extrai da decisão de ID: 11360475. Os honorários da execução foram arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do crédito no ID: 11360194. No ID: 16861989, consta decisão que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária sobre os valores dos créditos dos servidores. No ID: 27899361, está registrado o v. acórdão que prevê a possibilidade de pagamento dos valores executados por meio de RPV até o limite de 40 salários mínimos. Os EE n. 2008.00.2.003710-5 transitaram em julgado. Pois bem. Declarado o processo saneado quanto aos substituídos DENISE RODRIGUES MANSO, DEVANI DE OLIVEIRA SILVA, DINALDO MEDEIROS MIGUEL, DIOMIRA MARIA DE LIMA, DJALMA ALVES DA CRUZ, DORACINA APARECIDA DA SILVA e DORNELIO LEMOS DO PRADO, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus cálculos, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada nos autos, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 11360475, além dos honorários da execução, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes (ID: 27899361). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, intimem-se as partes. Brasília, 9 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador